Tribunal: TJDFT
Processo: 0740763-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA NO CONCERTO DE ABERTURA DE CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO INJUNTIVA. EXPRESSA PREVISÃO DE CONSOLIDAÇAO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PERFECTIBILIZAÇÃO DA HIPÓTESE. PRETENSÃO DE PENHORA. BEM QUE JÁ INTEGRA O PATRIMÔNIO DO CREDOR. INTERESSE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SUBSISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DA GARANTIA. IDENTIFICAÇÃO ENTRE CREDOR FIDUCIÁRIO E EXEQUENTE. AGRAVO PROVIDO.
1. Aviada a ação monitória em razão da inadimplência em que incidira a devedora quanto a concerto de abertura de crédito, no bojo do qual fora ofertada garantia em alienação fiduciária consubstanciada no veículo automotor adquirido com o montante mutuado, culminando com a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, diante de expressa previsão contratual nesse sentido motivada pela mora, ressoa útil e inadequada a pretensão de penhora do objeto dado em garantia no bojo do correlato cumprimento de sentença, à medida em que, a despeito da cláusula resolutória da garantia, sua realização demanda o aviamento de ação própria.
2. Confundindo-se o exequente com o credor fiduciário, em tendo optado por perseguir o crédito que o assiste pela via injuntiva, a despeito da consolidação da propriedade e posse do veículo oferecido em garantia em razão da inadimplência, não subsiste óbice para que a garantia seja consumada no bojo do cumprimento de sentença deflagrado via da penhora e expropriação do automóvel objeto da garantia, pois dissonante dos princípios informadores do processo que lhe seja exigido o aviamento de ação própria para realização da garantia se pode ser realizada no ambiente executivo diante da confluência das figuras do titular do domínio resolúvel e do exequente, privilegiando-se, assim, a efetividade e celeridade processuais e a razoável duração do processo.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.